Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Não há pedido de gratuidade de justiça nos autos do agravo de instrumento. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo e não havendo comprovante de que a gratuidade de justiça foi deferida no processo principal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na oportunidade, em vista do princípio da cooperação, determino que a parte agravante junte aos autos a decisão agravada e sua data de publicação, a fim de aferição da tempestividade e exame do pleito. Publique-se.